Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-68.2016.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Inexistência de prova nos autos quanto à data da abertura da conta-poupança cuja diferença se pretende – Dados constantes dos autos se referem a informações colhidas no banco de dados do apelado – Comprovação das alegações poderia se dar pela juntada de extrato do mês de fevereiro de 1989 ou do contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Inexistência de prova nos autos quanto à data da abertura da conta-poupança cuja diferença se pretende – Dados constantes dos autos se referem a informações colhidas no banco de dados do apelado – Comprovação das alegações poderia se dar pela juntada de extrato do mês de fevereiro de 1989 ou do contrato de abertura de conta – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença anulada.

Recurso provido.